Tribunal: TJSP
Processo: 1015692-62.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Termo de ocorrência de irregularidade – Fraude de consumo – Conta do débito irregular – Alegada adulteração no equipamento medidor não submetida a investigação contraditória – Inviabilidade do corte de fornecimento e da cobrança encetados – Ameaça de corte da energia elétrica – Dano moral não caracterizado – Procedência em parte mantida – Recurso

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Termo de ocorrência de irregularidade – Fraude de consumo – Conta do débito irregular – Alegada adulteração no equipamento medidor não submetida a investigação contraditória – Inviabilidade do corte de fornecimento e da cobrança encetados – Ameaça de corte da energia elétrica – Dano moral não caracterizado – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.